Tribunal: TCU
Processo: 003.134/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 903682024, modalidade Pregão e Uasg 393022 (Objeto: Execução dos Serviços Necessários de Manutenção trecho: Div. MA/PI (Guadalupe) - Div.Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-135/PI, PI/BA; subtrecho: Entr.BR-324(B)/PI-141/250(B) (Eliseu Martins) Entr. BR-235(A)/330(A) (Bom Jesus);segmento: km 216,80 ao km 356,40, extensão 139,60km sobre jurisdição daSuperintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, no âmbito do Plano Anual deTrabalho e Orçamento - PATO)

Inteiro teor:
Acórdão 390/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.134/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Piauí - Dnit/mt. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Enoque Salvador de Araújo Sobrinho (27621/OAB-CE), representando Plinio Cavalcanti & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.